Tribunal: TJDFT
Processo: 0704603-45.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704603-45.2019.8.07.0000 RECORRENTE: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA DE FORMA PARCIAL. FIXAÇÃO DE NOVOS HONORÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. 1. No caso de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que resulte em extração de requisição de pequeno valor (RPV), são devidos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §1o, do Código de Processo Civil, independentemente do oferecimento ou não de impugnação pela Fazenda Pública, devendo incidir uma única vez e ser calculada sobre a totalidade do valor ao final tido como devido. 2. Agravo de instrumento desprovido. O recorrente aponta violação ao artigo 85, §§ 3o e 14, do Código de Processo Civil, sustentando que a verba honorária relativa à execução não se confunde, tampouco deve se mesclar, com a verba honorária devida em razão de impugnação parcialmente acolhida. Defende que são verbas autônomas e independentes entre si, tendo, inclusive, bases de cálculo distintas, razão pela qual a turma julgadora teria se equivocado ao fixar uma única verba honorária sobre o valor do excesso apurado e ao promover a compensação entre os honorários fixados II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, no que tange ao pedido de fixação de honorários autônomos para a execução e para a impugnação parcialmente acolhida, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029